Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-73.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra a sentença de determinou a dissolução parcial da sociedade empresarial, com a apuração de haveres em procedimento próprio, com a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. A parte autora decaiu em relação à dissolução integral, obtendo apenas o direito de se retirar da sociedade, provimento útil, porém desnecessário, haja vista a previsão legal de saída do sócio descontente mediante simples notificação. Assim, considerando que a pretensão inaugural limitava-se à dissolução integral da sociedade, não há se falar em sucumbência recíproca.
3. Ausente a expressão econômica da pretensão autoral, e tendo sido atribuído à causa valor expressivo, o Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do diploma processual.
4. Não obstante o grau de zelo profissional demonstrado pelo patrono, observa-se que a causa tramitou de modo célere, não houve dilação probatória, e a causa não envolve expressão econômica, tampouco desata debate de grande complexidade. Em atenção a tais circunstâncias, é possível a redução do quantum inicialmente fixado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.